Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0702609-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIEZER MORAIS SENNA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Agravo em execução de Eliezer Morais Senna contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou os indultos discriminados nos Decretos 8.172/2013 e 9.247/2017. Pede o indulto com base naquele na Ação Penal n. 0001975-75.2006.8.07.0002 e neste último no tocante às Ações Penais n. 0004689-27.2014.8.07.0002, 0003586-82.2014.8.07.0002, 0000836-85.2016.8.07.0019. Todavia, há informações conflitantes que dificultam o julgamento da causa e devem ser esclarecidas pelo Juízo das Execuções Penais. Na Ação Penal mais remota, o agravante recebeu três anos de reclusão, conforme a Execução 0012087-88.2011.8.07.0015, no regime aberto, substituídos por duas restritivas de direitos. Posteriormente, como consta do documento ID 14129521, folhas 13 e 14, a pena foi convertida em mil e setenta e cinco horas de prestação de serviços, das quais até setembro de 2013 cumprira trezentos e sessenta e sete horas. A informação foi ratificada na Conta de Liquidação de 11/09/2013, em anexo. A despeito disso, na Linha do Tempo elaborada análise do direito ao indulto determinado pelo decreto Presidencial, https://seeu.pje.jus.br/seeu/visualizacaoProcesso.do?actionType=visualizar, consta a informação que em 25/12/2013 ele cumpria uma pena de um ano, onze meses e vinte e um dias, da qual resgatara apenas cinco dias apenas (documento anexo). Assim, a conta de liquidação registra que uma pena imposta foi cumprida, de forma diferente da que consta da Linha do Tempo. Uma delas está, portanto, errada. Diante disso, oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais, com cópia deste despacho e dos documentos anexados, solicitando esclarecimento e correção do equívoco ou omissão nos dados apresentados, discriminando a situação prisional do agravante para o devido exame do recurso. Após, nova conclusão. Brasília, 07 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator